Tribunal: TJDFT
Processo: 0707788-61.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707788-61.2019.8.07.0010 RECORRENTE: LEONARDO SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. RECEPTAÇÃO. PROVAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR OU EFICAZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXTORSÃO TENTADA. INVIÁVEL. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DOLO DO RÉU EVIDENCIADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. 1. O conjunto probatório é coeso o suficiente para comprovar a materialidade da extorsão e receptação e a autoria de tais crimes imputados ao réu. 2. Não está configurado o arrependimento eficaz ou a desistência voluntária (art. 15 do Código Penal). O fato de o réu, momentaneamente, deixar que a vítima tivesse contato com o aparelho celular receptado, mas ainda o mantendo bloqueado, não tem o condão de caracterizar o arrependimento eficaz dos crimes de extorsão e de receptação, já consumados. 2. 1. O crime de extorsão é crime formal, que se aperfeiçoa com o constrangimento praticado pelo agente contra a vítima. A efetiva obtenção da vantagem indevida é mero exaurimento da conduta (Súmula no 96/STJ). 3. Inviável a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa, uma vez que a origem ilícita do bem não era presumível, mas explícita, sobretudo pela admissão do réu de que tinha conhecimento da procedência espúria do celular. 4. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 545/STJ, quando a manifestação do réu, ainda que parcial, retratada ou qualificada, for utilizada com fundamento da condenação, a qual, todavia, esbarrou no limite imposto pela Súmula no 231/STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém, sem alteração da pena imposta. O recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à exegese conferida aos artigos 158 c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, colacionando julgados do TJDFT, do TJMG e do TJGO, para demonstrá-la. Defende que o crime cometido pelo réu se deu na forma tentada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso interpretativo conferido aos artigos 158 c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, porquanto, não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico dos julgados colacionados, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial com base na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt no AREsp 1833031/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/9/2021). Ainda que referidos óbices pudessem ser superados, cumpre acrescentar que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à prática do delito de extorsão tentado, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1868814/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 19/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005